Tribunal: STF
Processo: RHC 227561
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS NO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    1. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do CPP são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/4/2021; RHC 105791, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013; HC 97553, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010; HC 92893, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2008). 



    2. A norma em questão (CPP, art. 252, III) “encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição que propriamente com a eventual parcialidade do juiz” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas. 16ª ed., 2012. p. 442). E, no presente caso, nem sequer há falar em outra instância para fins de reconhecimento de impedimento de Desembargadores, que, em momento algum, atuaram em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal objeto desta impetração, tampouco se manifestaram sobre as questões suscitadas no recurso de Apelação.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.